Tribunal: TJSP
Processo: 0002937-05.2014.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – PREFERÊNCIA – A venda a estranho de imóvel mantido em condomínio pelos herdeiros deve respeitar o direito de preferência previsto nos artigos 1.794 e 504, ambos do CC – Ausência de prova de que as condôminas preteridas tiveram ciência das condições do negócio anulado havia mais de 180 dias da data de ajuizamento da ação – Opção de compra e depósito do preço que

Ementa:

APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – PREFERÊNCIA – A venda a estranho de imóvel mantido em condomínio pelos herdeiros deve respeitar o direito de preferência previsto nos artigos 1.794 e 504, ambos do CC – Ausência de prova de que as condôminas preteridas tiveram ciência das condições do negócio anulado havia mais de 180 dias da data de ajuizamento da ação – Opção de compra e depósito do preço que implicam o direito de adjudicação do bem, nas mesmas condições do negócio celebrado com o terceiro – Posse do terceiro que decorreu do negócio anulado – Inadmissibilidade de cobrança de multa em desfavor das condôminas preteridas e que não participaram do negócio anulado – Sentença ratificada - - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193017
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002937-05.2014.8.26.0418, da Comarca de Paraibuna, em que são apelantes ANTONIO
FERNANDES DE CASTRO FILHO, ELAINE DE CARVALHO CABRAL, JUAREZ
CABRAL JUNIOR, ANA CLARA CABRAL, JOSE ANTONIO ALELUIA DE
CASTRO, MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE CASTRO, EURIDES FERNANDES
DE CASTRO, ANDRÉ FERNANDES DE CASTRO, ROGERIO FERNANDES DE
CASTRO, ARMANDO ANTONIO MONTEIRO DE CASTRO, SANDRA MARIA
COUTO MONTEIRO DE CASTRO, GABRIEL SLATINSKY MONTEIRO CASTRO,
BÁRBARA SLATINSKY MONTEIRO DE CASTRO, MARCOS TADEU MONTEIRO
DE CASTRO, ISABEL CRISTINA FERREIRA MONTEIRO DE CASTRO, ALARICO
MODINEZ DE CASTRO, PRISCILA SCHWELLING CASTRO, AMANDA SMID
BIACHI SCHELLING DE CASTRO, LIGIA MARIA FERNANDES DE CASTRO
TEIXEIRA, RICARDO DOS SANTOS TEIXEIRA, LUIS CARLOS REBELO, MARIA
APARECIDA ORTIZ REBELO, MARCIO TADEU CABRAL e MARIA TEREZINHA
CASTRO, são apelados GISLENE APARECIDA FERNANDES DE CASTRO e GISELE
APARECIDA FERNANDES DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002937-05.2014.8.26.0418 -Voto no 14116
2

Apelação no 0002937-05.2014.8.26.0418
Apte: ANTONIO FERNANDES DE CASTRO FILHO e outros
Apdo: GISLENE APARECIDA F. DE CASTRO e outro
VOTO no 14116
APELAÇÃO CONDOMÍNIO PREFERÊNCIA A venda a
estranho de imóvel mantido em condomínio pelos herdeiros deve
respeitar o direito de preferência previsto nos artigos 1.794 e 504,
ambos do CC
Ausência de prova de que as condôminas
preteridas tiveram ciência das condições do negócio anulado havia
mais de 180 dias da data de ajuizamento da ação Opção de
compra e depósito do preço que implicam o direito de adjudicação
do bem, nas mesmas condições do negócio celebrado com o
terceiro Posse do terceiro que decorreu do negócio anulado
Inadmissibilidade de cobrança de multa em desfavor das
condôminas preteridas e que não participaram do negócio anulado
Sentença ratificada - - NEGARAM PROVIMENTO AO
RECURSO.
Trata-se de apelação interposta pelos corréus ré contra a
respeitável sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou procedente a ação de anulação de
cessão de direitos hereditários e anulou o instrumento particular de compra e venda descrito nos
autos, referente ao imóvel situado na rua Coronel Luiz Fernandes da Silva, 88, Natividade da
Serra/SP, bem como deferiu a adjudicação compulsória pelas autoras da fração ideal que lhes
coube e julgou improcedente o pedido de alienação judicial e de reintegração de posse ajuizados
por LUIZ CARLOS REBELO em face das apeladas.
Consta na respeitável sentença que as partes são condôminas no
referido imóvel e os corréus o alienaram a Luiz Carlos Rebelo sem o conhecimento das coautoras,
que tiveram seu direito de preferência prejudicado, do que vieram a saber apenas quando citadas
na ação de alienação judicial, após o que ajuizaram a presente demanda anulatória antes do prazo
decadencial de 180 dias, previsto no artigo 504, do Código Civil, e depositaram o preço para o fim
adquirirem o imóvel.
Em seu inconformismo, os corréus alegam, em suma: i) celebrado
o negócio em 24/06/2013, o prazo decadencial de 180 dias decorreu em dezembro de 2013, um
ano antes do ajuizamento da demanda; ii) as coautoras sabiam das condições da venda antes da
celebração do negócio, conforme provas apresentadas; iii) as coautoras invadiram o imóvel e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002937-05.2014.8.26.0418 -Voto no 14116
3
ocuparam indevidamente por 102 dias, pelo que devem pagar a multa arbitrada em razão do
esbulho; iv) a posse passou a ser exercida pelo adquirente, que adquiriu dos demais condôminos a
fração ideal de 91% do imóvel, por instrumento particular; v) devem ser julgados procedentes os
pedidos de reintegração de posse e de alienação judicial do imóvel.
A parte apelada ofereceu contrarrazões.
Distribuído o recurso à 19a Câmara de Direito Privado, sobreveio
venerando acórdão declinando da competência, com o que houve redistribuição.
É o relatório do essencial.
Atendidos os requisitos legais de sua admissibilidade, o recurso de
apelação é recebido com efeito suspensivo, nos termos do artigo 1012, caput, do Código de
Processo Civil.
Trata-se de ação de anulatória e adjudicatória ajuizada por
coerdeiras do imóvel descrito nos autos, cujos direitos de condôminas não foram respeitados por
ocasião da venda feita pelos demais condôminos ao adquirente Luiz Carlos Rebelo.
Consta que os alienantes não respeitaram o direito de preferência
do condômino na aquisição da parte ideal dos demais condôminos, pelo mesmo preço da venda,
conforme artigos 1.794 e 504, do Código Civil.1
Discute-se o prazo de decadência de 180 dias, previsto em referida
norma.
Alegam os apelantes que as apeladas estavam cientes do negócio e
do preço, mas não compareceram ao tabelionato onde seria lavrada a escritura pública por
discordarem do preço, o que teria sido comprovado nos autos, ao passo que as apeladas afirmam
que tomaram conhecimento da intenção de venda somente quando citadas na ação de alienação
judicial, em 15/07/2014 e que já tinham externado aos demais condôminos a vontade de adquirir o
imóvel se ele fosse vendido por preço inferior ao mercado ou da avaliação de R$175.416,00.
O Douto Juízo a quo, ao sentenciar a causa, afastou a tese da
decadência com os seguintes fundamentos:
Inexiste nos autos comprovação de que tenham os requeridos
comunicado inequivocamente as autoras sobre a venda dos direitos hereditários que possuíam
1 Artigo 504. Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte
a quiser, tanto por tanto. O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o
preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de
decadência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002937-05.2014.8.26.0418 -Voto no 14116
4
sobre o imóvel.
Os telegramas acostados às fls. 174/177 não se prestam a tal fim, visto
que mencionam apenas que “a escritura está pronta para ser assinada no Cartório de
Quiririm, até as 18:00 hs de 27 de junho de 2013”, não indicando-lhes o preço, prazo e forma
de pagamento, tampouco informando que o negócio se concretizaria ainda que com a
ausência das requerentes. Não restando claro, portanto, a efetiva realização da venda.
Com efeito, a par da ausência de prova nos autos que pudesse comprovar
a comunicação formal da venda do imóvel pelos requeridos, foi concedido às partes a
oportunidade de especificar provas que pretendiam produzir, tendo os requeridos se limitado
a reiterar suas alegações quanto à decadência do direito das autoras.
Assim, a prova produzida pelos requeridos é frágil e não comprova a
necessária comunicação às requerentes quanto à efetiva venda de parte do bem comum, não
se mostrando suficiente a delinear o atendimento pelos coerdeiros do requisito legal para
tornar incólume a validade do negócio jurídico aqui discutido.
Fica, então, afastada a alegação de decadência feita em contestação,
considerando que, as autoras tomaram conhecimento da realização da venda dos direitos
hereditários realizada entre os requeridos, apenas quando do recebimento de suas citações na
ação de alienação judicial n. 3000676-50.2013.8.26.0418, apensa a estes autos, que ocorreu
em 16/07/2014, tendo a presente ação sido distribuída em 16/12/2014 e, portanto, antes do fim
do prazo decadencial de 180 (cento e oitenta) dias, estipulado no artigo 504 do Código Civil,
em sua parte final.
Nada obstante a argumentação expendida na minuta recursal,
nenhum reparo comporta a respeitável sentença.
Com efeito, havendo entre os herdeiros discórdia quanto ao preço
do negócio, o telegrama juntado aos autos não se presta para o fim de dar ciência das condições da
venda que seria feita a estranho, pois a rigor nenhuma informação se deu quanto ao negócio em si,
como bem realçado em sentença.
Por outro lado, o que goza de fé pública são os atos lavrados pela
tabeliã e não seu depoimento como testemunha, em que se limita a informar ter localizado bilhete
escrito por uma funcionária, informando que as apeladas não estariam de acordo com o preço da
venda e por isso não iriam assinar a escritura.
Ademais, é certo que o negócio jurídico da qual as apeladas teriam
sido avisadas não se concretizou, pois a ausência delas obstaculizou o negócio, o qual foi
substituído por outro, mediante instrumento particular de 91% do imóvel. Note-se que o
instrumento público não se aperfeiçoou, mas sim o particular, do qual as apeladas não
participaram e por isso não tinham ciência.
E como elas ajuizaram a ação assim que souberam das condições
do preço, em prazo inferior a 180 dias, manifestando a vontade de ficarem com o imóvel para si e
depositando o respectivo preço com o qual os demais alienaram o imóvel para o terceiro, adequada
se mostra a solução dada em primeiro grau.
A propósito, a fim de evitar repetições desnecessárias, ratifica-se a
r. sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, inclusive com base em vários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002937-05.2014.8.26.0418 -Voto no 14116
5
precedentes desta Corte de Justiça, nos termos do artigo 252 do novo Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesse, sentido a jurisprudência do C. STJ tem prestigiado o
entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em
15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado
em 19/08/2014).
Uma vez anulado o negócio com base no qual o adquirente tomou
posse do imóvel e uma vez adjudicado o bem em favor das apeladas, deferindo-se ao adquirente o
levantamento do depósito por elas realizado, os pedidos de alienação judicial e de reintegração de
posse não admitiam outra solução a não ser a de total improcedência.
Com relação à multa fixada em primeiro grau, cuida-se de
astreinte fixada para a desocupação do imóvel, ainda antes do término da instrução, mediante
decisão revogada em sentença, até porque as apeladas, como condôminas, vinham exercendo a
posse do imóvel até que precisaram cuidar do genitor adoentado por uns tempos, período em que o
adquirente tomou posse do bem com base no negócio posteriormente anulado.
Em razão da nova sucumbência, os apelantes arcarão com
honorários recursais ora fixados em mais R$2.000,00, com correção monetária desde a publicação
do acórdão e juros de mora a contar de seu trânsito em julgado, observada a gratuidade de justiça.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-
se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGARAM PROVIMENTO
à apelação, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)